Tribunal: CARF
Processo: 18470.733994/2019-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: DOUGLAS KAKAZU KUSHIYAMA
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-03
Data de publicação: 2022-02-09

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18470.733994/2019-91
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-009.552 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de dezembro de 2021
Recorrente
SYLVIO ANTUNES PEREIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2015
IRPF. OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO
E/OU SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO. COMPROVAÇÃO.
A descrição equivocada do auto de infração implica em cerceamento do direito
de defesa quando há alteração do critério jurídico.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Douglas Kakazu Kushiyama, Francisco Nogueira Guarita, Fernando Gomes Favacho,
Debora Fofano dos Santos, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente convocado(a)), Rodrigo
Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário da decisão de fls. 111/115 proferida pela
Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que julgou improcedente a impugnação e
manteve o crédito tributário, referente ao lançamento de Imposto de Renda da Pessoa Física,
ano-calendário 2015, acrescido de multa lançada e juros de mora.
Peço vênia para transcrever o relatório produzido na decisão recorrida:
Contra o contribuinte acima identificado, doravante mencionado simplesmente como
Contribuinte, foi emitida Notificação de Lançamento de Imposto sobre a Renda e
Proventos de Qualquer Natureza de Pessoa Física – IRPF relativa ao ano-calendário
2015, exercício 2016, por meio da qual houve ajuste do Imposto a Pagar declarado de
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18470.733994/2019-91
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.733994/2019-91

R$ 1.717,11 para Imposto a Pagar apurado de R$.36.389,59. Assim, foi lançado o
Imposto Suplementar de R$ 34.672,48, que foi acrescido de multa de ofício e juros de
mora.
O Auditor Fiscal apurou a infração de Omissão de Rendimentos do Trabalho ou de
Aposentadoria ou Pensão, que disse ter apurado em Declaração de Informações sobre
Atividades Imobiliárias - DIMOB.
Da Impugnação
O contribuinte foi intimada e impugnou o auto de infração, e fazendo, em síntese,
através das alegações a seguir descritas:
O contribuinte foi notificado em 28/10/2019, conforme Aviso de Recebimento – AR
juntado aos autos. Em 14/11/2019, ele apresentou impugnação, na qual alega:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 09.140.403/0001-00
CPF Beneficiário: 124.975.277-92 – VITORIA CELIA LOPES DA CONCEIÇÃO
Valor da Infração: R$ 127.718,70
- Outras alegações:
O valor contestado não foi recebido por Vitória Celia Lopes da Conceição sendo esta
minha filha adotiva e de menor. Os alugueis foram recebidos pela Vilarejo
Empreendimentos Imobiliários Ltda empresa da qual eu faço parte.
É o relatório.
Da Decisão da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
Quando da apreciação do caso, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de
Julgamento julgou procedente a autuação, conforme ementa abaixo (fl. 111):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2015
VEDAÇÃO DE EMENTA.
Não contém ementa o acórdão resultante de julgamento de processo administrativo
fiscal decorrente de notificação de lançamento emitida por processamento eletrônico em
face da vedação estabelecida pela Portaria RFB no 2.724/2017, art. 2o, I.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido
Do Recurso Voluntário
O contribuinte, devidamente intimado da decisão da DRJ apresentou recurso
voluntário de fl. 148/151 em que alega, em apertada síntese: (a) que não se apresentou nos autos
o motivo que ensejou a cobrança da dívida em nome da menor à época VITORIA CELIA
LOPES DA CONCEIÇÃO – CPF: 124.975.277-92 no valor de R$ 127.718,70; (b) quem recebeu
os aluguéis foi a empresa Vilarejo Empreendimentos Imobiliários Ltda, inscrita no CNPJ no
32.312.365/0001-48 conforme IRPJ/2015; (c) que houve um erro aos indicar o CPF
(346.146.137-72) do recorrente ao invés de indicar o CNPJ da empresa Vilarejo
Empreendimentos Imobiliários Ltda.
É o relatório do necessário.
Voto
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.733994/2019-91

Conselheiro Douglas Kakazu Kushiyama, Relator.
Do Recurso Voluntário
O presente Recurso Voluntário foi apresentado no prazo a que se refere o artigo
33 do Decreto n. 70.235/72 e por isso, dele conheço e passo a apreciá-lo.
Conforme consta do relatório, o contribuinte teria apresentado a seguinte
impugnação:
Infração: OMISSÃO DE RENDIMENTOS DO TRABALHO COM VÍNCULO E/OU
SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO
Fonte Pagadora: 09.140.403/0001-00
CPF Beneficiário: 124.975.277-92 – VITORIA CELIA LOPES DA CONCEIÇÃO
Valor da Infração: R$ 127.718,70
- Outras alegações:
O valor contestado não foi recebido por Vitória Celia Lopes da Conceição sendo esta
minha filha adotiva e de menor. Os alugueis foram recebidos pela Vilarejo
Empreendimentos Imobiliários Ltda empresa da qual eu faço parte.
Constou da decisão recorrida o seguinte trecho:
(...)
Como se vê, os rendimentos foram considerados pela autoridade lançadora como tendo
sido recebidos pela dependente Victoria Célia Chacon Pereira.
Nas Declaração de Informações sobre Atividades Imobiliárias - DIMOB que contêm
dados relacionados à Declaração de Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - DIRPF do
Contribuinte, constam os seguintes dados de aluguéis:
(...)
Embora tenha havido um equívoco na descrição feita pela Auditor Fiscal, que descreveu
a infração como omissão de rendimentos do trabalho, o complemento da descrição, com
o relato de que constatou o valor omitido em DIMOB possibilitou ao Contribuinte a
plena compreensão do fato que lhe foi imputado, como se pode ver na sua impugnação.
O Contribuinte apresentou alteração de contrato social, pelo qual se vê que ele é sócio
da empresa Vilarejo Empreendimentos Imobiliários Ltda., administradora de imóveis
que enviou a DIMOB com os rendimentos de aluguéis recebidos por ele e lançados. Na
DIMOB preenchida pelo Contribuinte, vê-se que ele informou como nome do
beneficiário dos aluguéis o nome da empresa Vilarejo Empreendimentos Imobiliários
Ltda., porém registrou seu CPF.
(...)
No caso em tela, não houve a correta descrição do fato, nos termos do disposto no
artigo 10 do Decreto no 70.235:
Art. 10. O auto de infração será lavrado por servidor competente, no local da verificação
da falta, e conterá obrigatoriamente:
(...)
III - a descrição do fato;
Diante de tais argumentos, infere-se que houve cerceamento do direito de defesa
do contribuinte e aplicável ao caso o disposto no artigo 59 do Decreto no 70.235/1972:
Art. 59. São nulos:
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-009.552 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 18470.733994/2019-91

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
(...)
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem
aproveitaria a declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará
nem mandará repetir o ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no
8.748, de 1993) (grifamos)
Por outro lado, estamos diante de um caso em que houve, infração ao disposto no
artigo 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a
matéria tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito
passivo e, sendo caso, propor a aplicação da penalidade cabível. (grifamos)
No caso, não houve a correta determinação da matéria tributável e identificação
do sujeito passivo.
Do trecho acima transcrito da decisão recorrida, houve a modificação introduzida
de ofício, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade administrativa no exercício do
lançamento em discussão, nos termos do que dispõe o artigo 146 do CTN:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em conseqüência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em relação a um
mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido posteriormente à sua introdução.
Esta alteração poderia ser utilizada para a lavratura de outro auto de infração e não
ser utilizada para corrigir o presente auto de infração.
Verifica-se que o contribuinte comprovou que não há documento que comprove o
recebimento de aluguéis por sua dependente e a decisão recorrida concorda com este ponto, mas
entende que se trata de mero equívoco, que restou sanado, com a apresentação da defesa para
concluir que não houve a comprovação por parte do contribuinte.
Sendo assim, deve ser dado provimento ao recurso apresentado.
Conclusão
Diante do exposto, conheço do Recurso Voluntário e dou-lhe provimento para
cancelar a exigência fiscal.
(documento assinado digitalmente)
Douglas Kakazu Kushiyama

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital